Tribunal: TJSP
Processo: 1022622-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS JOELHOS, TRONCO E TORNOZELOS – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS JOELHOS, TRONCO E TORNOZELOS – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.